Tribunal: TJSP
Processo: 1004077-84.2016.8.26.0063
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e obscuridade – Inocorrência de vícios. Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais relacionados à matéria alegada. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004077-84.2016.8.26.0063/50000, da Comarca de Barra Bonita, em que é embargante
RANCHO ALEGRE IND COM E SERVICOS LTDA, são embargados AES TIETÊ
ENERCIA S/A (SUCESSORA DE) e AES TIETÊ S/A (SUCEDIDA POR).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004077-84.2016.8.26.0063/50000 - Barra Bonita - VOTO No 17847 - 2/4
VOTO No 17847
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004077-84.2016.8.26.0063/50000
COMARCA: BARRA BONITA
EMBARGANTE: RANCHO ALEGRE IND COM E SERVIÇOS LTDA.
EMBARGADO: AES TIETÊ ENEGIA S/A
CS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e
obscuridade
Inocorrência de vícios. Prequestionamento

Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais
relacionados à matéria alegada. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls.669/681 que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de procedência da ação
de reintegração de posse.
Sustenta a embargante a interposição do recurso
para fins de prequestionamento, alegando, no mais, que o acórdão foi omisso
em relação a alguns dos pontos suscitados em apelação.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando há
erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Contudo, o acórdão ora embargado não se ressente
de quaisquer desses vícios.
A decisão embargada está provida de adequada e
suficiente fundamentação, com enfretamento das questões necessárias para o
julgamento da causa, podendo a embargante não concordar com a motivação
expendida que, por clara e coerente que se mostra, não merece correção via

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004077-84.2016.8.26.0063/50000 - Barra Bonita - VOTO No 17847 - 3/4
embargos de declaração.
Em verdade, os embargos impugnam o fundamento
do provimento judicial, o que é inadmissível, pois eventual equívoco na
aplicação do direito, na espécie, constitui error in judicando, que não se
corrige via embargos de declaração.
Frise-se que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A
elasticidade conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210,
114/351).
Não se justifica o manejo dos embargos de
declaração para discutir a correção do provimento judicial, sob pena de
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Quanto ao prequestionamento, mister consignar que
as Súmulas 282, 317 e 356 do STF e 211 do STJ não aludem a qualquer
“obrigação de citação de fundamento legal, quando a própria lei satisfaz-se
com os fundamentos jurídicos da decisão. Que, no caso, examinou a lide em
todos os seus contornos e lhe deu a solução condizente com o discurso que
antecedeu o dispositivo” (ED no 232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra Schmidt).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim se
manifestou sobre o prequestionamento:
“O prequestionamento para o RE não reclama que
o preceito constitucional invocado pelo recorrente
tenha sido explicitamente referido pelo acórdão,
mas,
sim,
que
este
tenha
versado
inequivocadamente a matéria objeto da norma que
nele se contenha” (RTJ 152/243).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004077-84.2016.8.26.0063/50000 - Barra Bonita - VOTO No 17847 - 4/4
Desta forma, inexiste qualquer falha formal na
decisão, de modo a autorizar o acolhimento dos presentes embargos.
De todo modo, considera-se prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ISABEL COGAN
Relatora